Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALAN GABRIEL CAMARGO contra a sentença que denegou a segurança por ele pleiteada, sob o fundamento de que não há direito líquido e certo para participação no curso de formação e demais fases do concurso, para o provimento de vaga para professor – ciência política / relações internacionais (mestrado – 40 horas) O impetrante/apelante, no bojo do recurso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida judicialmente a sua convocação para as demais etapas do certame, sub judice, garantindo-lhe o direito a participar do curso de formação. Todavia, ao acessar o sítio eletrônico da banca examinadora, verifica-se que o mencionado concurso já se encerrou, tendo em vista que o resultado final do certame foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 27/4/2023 (Edital n. 02/2023 - UNDF/REIT). Dessa forma, ante a falta de interesse de agir superveniente do apelante, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Int.